Tribunal: TJMT
Processo: 1024916-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024916-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALTAIR JOSE POLTRONIERI RIBEIRO - CPF: 053.701.279-64 (AGRAVANTE), IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - CPF: 047.125.999-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024916-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTAIR JOSE POLTRONIERI RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIILIDADE – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS –

AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS CRIMINOSOS – AGRAVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, não basta apenas o implemento dos requisitos de ordem objetiva atinentes ao delito, deve estar presente também o de caráter subjetivo, relacionado à unidade de desígnios entre os crimes praticados, bem como a conduta do agente, se a prática delitiva é ocasional ou se ele não faz do crime um meio de vida, uma habitualidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024916-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTAIR JOSE POLTRONIERI RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa de ALTAIR JOSE POLTRONIERI RIBEIRO, contra decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da execução penal n. 0008408-59.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em favor do apenado (id. 186678192 – p. 568/575).

Inconformado, o agravante, em suas razões pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, ao argumento de que os delitos são da mesma espécie e foram praticados em sequência, no mesmo tempo e espaço, motivo pelo qual faz jus à regra prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal (id. 186678193 – p. 607/612).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 186678195 – p. 654/662), a decisão recorrida foi mantida (id. 186678195 – p. 664/669).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 192119695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024916-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTAIR JOSE POLTRONIERI RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por ALTAIR JOSE POLTRONIERI RIBEIRO, em que o apenado cumpre pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2.º, do Código Penal.

Nas razões recursais o agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam reconhecidos os requisitos da continuidade delitiva quanto aos crimes de homicídios qualificados, constantes da Guia Retificadora de Execução Penal (id. 186678190 – p. 403/404).

Sustenta o agravante que
“os crimes foram praticados em sequencia, no mesmo tempo e espaço. Diante da situação fática e jurídica, o executado faz jus a ficção jurídica prevista no artigo 71, do Código Penal”
(
sic
do id.

186678193 – p. 607/612).

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Em que pese favorável o fato temporal dos eventos delituosos, extrai-se da exordial acusatória
modus operandi
distintos.

Vejamos:

“1) FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO: VÍTIMA CRISTIANO: No dia 30/01/2011, em horário indeterminado, na sede da Fazenda Espora de Prata, Zona Rural, no Município de Tapurah/MT, os denunciados ALTAIR José Poltronieri Ribeiro, vulgo “Dentinho” e PAULO Geremias, vulgo “Paulinho”, agindo com a animus necandi, o segundo [Paulo]; impelido por motivo fútil (a vítima lhe devia cerca de R$700,00), e ambos valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido (ataque surpresa repentino), efetuaram disparos de arma de fogo e mataram Cristiano Wites dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (fls. 46/51-IP), que foram causa de sua morte, conforme evidenciado na Certidão de Óbito (fl. 07-IP).

2) FATO -

– HOMICÍDIO QUALIFICADO: VÍTIMA MARCIANITA: No mesmo dia e local acima descritos, os denunciados ALTAIR José Poltronieri Ribeiro, vulgo “Dentinho” e PAULO Geremias, vulgo “Paulinho”, agindo com a animus necandi, visando assegurar a ocultação e a impunidade em relação ao delito acima narrado (homicídio de Cristiano), valendo-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida (ataque surpresa, repentino), através de disparo de arma de fogo de grosso calibre, mataram Marcianita Salete Rampi, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (fls. 38/44-IP), que foram causa de sua morte, conforme evidenciado na Certidão de Óbito (fl. 09-IP).

HISTÓRICO DO FATO: Segundo apurado, no dia 30/01/2011, os réus ALTAIR e PAULO, em unidade de desígnios, dirigiram-se até a “Fazenda Espora de Prata”, na zona rural deste município, e, agindo de forma inesperada, de surpresa, mataram Cristiano Wites dos Santos, repentinamente, com seis disparos de arma de fogo em sua cabeça, que lhe atingiram as regiões orbitária (com esquimose), auricular (com área de chamuscamento), zigomática e masseteriana, de modo a dificultar-lhe a defesa.

Infere-se do conjunto probatório (declarações), ainda, que o crime fora cometido em razão de uma dívida de cerca de R$700,00 (setecentos reais) que a vítima possuía com PAULO (motivo fútil).

Ato contínuo, os réus ALTAIR e Paulo, visando assegurar a ocultação e a impunidade do homicídio precedente (ou seja não deixar testemunhas do fato), surpreenderam a vítima Marcianita Salete Rampi – companheira do ofendido Cristiano -

com um tiro de arma de grosso calibre, que lhe explodiu o crânio, levando-a a óbito”
(id. 186678182).

No caso em análise, o agravante foi condenado nos autos da ação penal n.º 0002292-54.2014.8.11.0108 a uma pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, incisos IV e V, do Código Penal, contra a vítima Marcianita Salete Rampi.

Após ser absolvido na primeira sessão de julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o agravante foi submetido novamente a júri popular e condenado a mais 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, inciso II e IV, do Código Penal, contra a vítima Cristiano Wites dos Santos.

Somadas as penas na unificação, em concurso material, restou-lhe condenação a 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Diante da análise dos fatos, verifica-se que foram vítimas diferentes, locais diferentes e o
modus operandi
dos delitos foram diferentes.

O art. 71 do Código Penal descreve que, para atender aos requisitos do benefício da continuidade delitiva é necessário que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.

Pois bem. No caso em apreço, os crimes praticados pelo agravante possuem a mesma natureza, crimes contra a vida e foram executados em intervalo temporal relativamente diminuto, porém empregando diferentes maneiras de execução.

Contudo, em que pese o preenchimento de tais requisitos, tenho que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, como bem salientado pelo magistrado de origem, que asseverou que
“dois homicídios, ambos qualificados, mesma espécie. Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução poderiam ser tidos como fases de um mesmo item criminis. Contudo ambos os fatos realizados com desígnios autônomos. O primeiro, pela dívida em cobrança impaga; o segundo para ocultar o primeiro e assegurar a impunidade de ambos os envolvidos”
(
sic
do id. 186678192 – p. 568/575).

Nesse sentido, saliento que a mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado, traduzindo somente uma eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social daquele que a pratica, estando por isso, a merecer maior rigor na aplicação das reprimendas penais.

Para isso, não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, é preciso uma análise conjunta da situação do agravante, posto haver clara demonstração de que ele agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

Seguindo o STJ, o disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria mista ou objetivo-subjetivo, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado, quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, quanto a de ordem subjetiva, a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior e um desdobramento da anterior.

Nesse sentido:

“(...) 3. O reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos. 4. A teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada pelo Código Penal consagra a necessidade de demonstração da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, ou seja, que haja um liame entre as condutas, apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro (...)”
(STJ– HC 371.914/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe17/04/2017).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CRIMES DE HOMICÍDIO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS - HIPÓTESE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não restando evidenciado que os delitos praticados faziam parte de um plano único elaborado pelo agente, não havendo quaisquer indícios que demonstrem que pudessem as condutas estar interligadas, não há que se aplicar o instituto da continuidade delitiva. - A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado, traduzindo somente uma eloquente atestação do elevado grau de temor social daquele que a pratica, estando por isso, a merecer maior rigor na aplicação das reprimendas penais”
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0079.16.010104-8/001, Relator (a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021).

Assim, em que pese haver o preenchimento dos requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal, não restou preenchido o requisito subjetivo, indispensável para o reconhecimento da continuidade delitiva, entre os crimes de homicídio qualificado, objetos das condenações proferidas nos autos da ação penal 2292-54.2014.8.11.0108, Cód. 46810.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024